Tribunal: TJDFT
Processo: 0716045-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716045-11.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DILTON NEI FONSECA EMBARGADO: BANCO PAN S.A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Dilton Nei Fonseca (ID no 28780401, págs. 1-12) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e deu provimento à apelação do réu, julgando prejudicou o recurso adesivo do autor (ID no 28563861, págs. 1-12). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO